Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700957-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RJU COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS S.A., LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO S/A, CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., RJU-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, RJU-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, RJU-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO S/A, LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO S/A, LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por RJU COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS S.A. E OUTROS, concedeu a segurança “para declarar a inexigibilidade do ICMS DIFAL e do adicional de alíquota do FCEP decorrentes das operações de vendas de mercadorias das impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS no âmbito do Distrito Federal, enquanto não for editada lei complementar veiculando normas gerais” (ID 28290812). Em suas razões, o apelante requereu, preliminarmente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE 1.287.019 (Tema 1093). No mérito, pediu a reforma da sentença para que seja denegada a segurança (ID 28290823). Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil – CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 28290828). Determinada a suspensão do processo (ID 28676339). Certificada a ocorrência do trânsito em julgado no RE 1.287.019 (ID 34873653). É o relatório. DECIDO. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 1.287.019, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093). O acórdão foi publicado em 25/05/2021. Destaque-se ementa do julgado: “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (STF - RE: 1287019 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021)” – grifou-se O STF, portanto, modulou os efeitos da decisão, com eficácia somente a partir de 2022. A tese com repercussão geral fixada no RE 1.287.019 (Tema 1093) e a modulação de efeitos realizada pelo STF influencia diretamente o julgamento do presente recurso. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator